Tribunal: STF
Processo: ARE 1348046
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC. 2, p. 114): 



     



    “PREVIDÊNCIA Pensão por morte Neta Legislação Indicação como beneficiária Vigência ao tempo da morte Possibilidade: A pensão por morte é regida pela legislação vigente ao tempo do falecimento do seu instituidor. - A LC 1.012/07 não alterou os arts. 152 e 153 da LC 180/78, cuja eficácia não foi suspensa pela Lei 9.717/98. - Os arts. 152 e 153 da LC 180/78 não estipulam limites etários para o recebimento da pensão por morte quando o beneficiário for inválido. - Comprovada a dependência econômica, é devida a pensão por morte. JUROS Art. 5º da Lei 11.960/09 Tema 810 STF - Correção monetária Inconstitucionalidade por arrastamento - Possibilidade: A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça. Diante da natureza tributária do indébito, os juros moratórios contam-se no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação na restituição.” 



     



    Os embargos declaratórios rejeitados. (eDOC 3, p. 17)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, XII e § 4°; 25, caput; e 40, § 12, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “Ao assegurar o recebimento da pensão por morte à autora, o Tribunal de Justiça afastou o disposto no art. 5° da Lei Federal n. 9.717/98, norma que veda aos Estados membros a concessão de benefícios previdenciários diversos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.” (eDOC 3, pp. 66/67) 



    Aduz-se, que “não havendo previsão na Lei Federal n° 8.213/1991 de pensão por morte a ser deferida a beneficiários instituídos, deduz-se, por força do disposto no artigo 5°, da Lei Federal n° 9.717/1998, que desde o advento deste Diploma não mais subsistem os preceitos dos artigos 152 e 153 da Lei Complementar Estadual n° 180/78, que contemplava tais possibilidades na seara dos servidores civis paulistas.” (eDOC 3, p. 78) 



    Defende-se, ainda, que “A Lei Federal n° 9.717/98, editada no âmbito da legislação concorrente, vedou à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos seus regimes próprios de previdência, a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social e, neste, não há previsão legal de concessão da pensão por morte para beneficiário instituído por declaração de vontade do contribuinte.” (eDOC 3, p. 80) 



    Sustenta-se, também, que “A v. decisão, nos termos em que prolatada, concebeu como espécie de benefício a pensão por morte (sem qualquer vinculação com o beneficiário), o que, em tese, possibilitaria a sua concessão por Lei Estadual a beneficiários não previstos no regime geral, afrontando, dessa forma, diretamente a regra constitucional prevista no artigo 40, § 12, da Constituição Federal.” (eDOC 3, p. 84) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso, quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, ao argumento de que “não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015.” 



    Quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral – tema 810, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 4, pp. 26/27) 



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável em relação a alegação de negativa de vigência do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, uma vez que foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    O Tribunal de origem julgou o recurso de apelação com base nos seguintes fundamentos (eDOC 2, pp. 115-118):



    “1. A instituidora do benefício faleceu em 9.1.2015 (fl. 16). Conforme enuncia a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. E em tal data ainda vigia o art. 152, II, da LC 180/78, causa de pedir da demanda da autora: “Artigo 152 - O contribuinte solteiro, viúvo, separado judicialmente ou divorciado, poderá designar beneficiária companheira ou pessoas que vivam sob sua dependência econômica, ressalvado o direito que competir a seus filhos e preenchidas as seguintes condições: I - na hipótese de companheira, desde que na data do falecimento do contribuinte com ele mantivesse vida em comum durante, no mínimo, 5 (cinco) anos; II - nos demais casos, desde que se trate de menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos de idade, ou inválido”. É verdade que a LC 1.012/07 alterou diversos dispositivos da LC 180/78, mas não o referido art. 152, II, conforme o art. 1º daquela: “Artigo 1º - Os artigos 144, 147, 148, 149, 150, 155 e 158 da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, passam a vigorar com a seguinte redação:” 



    (...)



    Portanto, permanecia hígido o art. 152, II, da LC 180/78 ao tempo da instituição do benefício (fl. 16). Note-se que a instituidora indicara a autora como beneficiária da pensão (fl. 79). Além disso, ao tempo da instituição, a falecida era viúva e seus 3 filhos eram maiores de idade e capazes (fl. 80). Ainda, os “dependentes” de que trata o art. 148 da LC são os legais, ou seja, não se incluem aqueles instituídos por vontade da parte, sob pena de tornar letra morta o art. 152 do mesmo diploma. E este dispositivo não fixa, quanto aos inválidos, idade mínima ou máxima para beneficiar-se da pensão por morte. 2. Na linha do entendimento desta Décima Câmara de Direito Público, só tem direito à pensão o beneficiário que comprovar a dependência econômica, o que ocorreu na presente hipótese, conforme acordo celebrado em audiência de conciliação, instrução e julgamento no âmbito de ação de alimentos ajuizada pela autora, por meio de representante, contra a instituidora da pensão. A autora também juntou declaração do imposto de renda da instituidora relativa ao ano-calendário 2013 na qual consta como dependente sua (fl. 22). 



    (...)



    O art. 5º da Lei Federal nº 9.717/98 não impede a concessão de benefício também previsto na lei federal a “beneficiários” diversos, contemplados nos arts. 152 e 153 da LC 180/78. A legislação estadual não perdeu sua eficácia desde a edição da Lei Federal nº 9.717/98, uma vez que, como lei especial voltada ao estado-membro, podia conviver com a lei federal que passou a fixar normas gerais. Enquanto o estado-membro não editou sua própria legislação, o benefício da “pensão” também previsto na lei federal geral era devido aos beneficiários da lei estadual então vigente. 4. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária, como ocorre no art. 5º da Lei nº 11.960/09, conforme acórdão proferido na ADI 4.357, publicada em 26.9.2014, cuja ementa segue: 



    (...).” 



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o exame da legislação local (Leis Complementares Estaduais 180/1978 e 1.012/2007), o que é obstado pela Súmula 280 do STF.



    Sobre o tema: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.11.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 877.864-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.06.2015)”.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Pensão por morte. Concessão. Regulamentação. Tempus regit actum. Manutenção. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O entendimento firmado na Corte é de que se aplica à pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão. 2. O Tribunal de origem, analisando a Lei Complementar estadual nº 109/97, a Lei Federal nº 9.717/98 e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a agravada faria jus à pensão por morte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 581.530-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2013).



     



    Especificamente acerca da controvérsia dos autos, cito os seguintes precedentes: ARE 1.141.640, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.06.2018; ARE 1.129.485, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.06.2018 e ARE 1.139.216, de minha relatoria, DJe 28.06.2018.



    Ademais, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência, aos benefícios previdenciários, da lei em vigência ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Trata-se da regra “tempus regit actum”, a qual aplicada ao ato de concessão de pensão por morte significa dizer: a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado. Neste sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pensão por morte. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da pensão por morte deve observar o padrão previsto ao tempo do evento que enseja o benefício. Tempus regit actum. 3. Evento instituidor do benefício anterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998. Descabe emprestar eficácia retroativa à diretriz constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 717.077-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).



    “(...) 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda a reanálise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula 279 do STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houver, é meramente reflexa ou indireta.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.104, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2007, decidiu que “em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade”, não havendo falar-se, portanto, em violação ao princípio tempus regit actum. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC (RE 974.195-AgR, de minha relatoria, DJe 18.11.2016).



    Por fim, ressalto que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 230), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



     



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente